Tribunal: TJMT
Processo: 1024012-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024012-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – POSSIBILIDADE -
CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – NULIDADE DA DECISÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO –
CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA –

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA
–
CABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório. 2.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Ademais, conforme entendimento do STJ "
a exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato
." (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.112.843/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024012-78.2023.8.11.0000
, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1011421-92.2022.8.11.0041, apresentado contra os agravantes por BANCO IBM S.A , e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, negou provimento ao recurso interposto pelas recuperandas/agravantes, para confirmar o acerto da decisão que, ordenou a exclusão do crédito do Banco/impugnante/embargado da relação de credores em razão de sua natureza extraconcursal, na forma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, eis que decorrente do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº BR0061
” e do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº 1247840
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º)
”, condenou as recuperandas/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixou, “
por apreciação equitativa, em R$ 10 mil
”

(cf. Id. nº 118565583 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes afirmam
que o valor do crédito de titularidade do Banco/agravado deve ser calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), e que
“
a r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o PRExtra que foi homologado em 03.03.2017, sob o nº 1058981-40.2016.8.26.0100
”.

As recuperandas/agravantes sustentam a nulidade da decisão atacada por violação ao artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, eis que “a
r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade da dilação probatória pelo entendimento de que o parecer do ilmo. Administrador Judicial é suficiente para o julgamento da lide, havendo por clara a desconsideração da argumentação lançada”.

Dizem que, “
diante de crédito vultoso que envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes
”, por isso, “
ainda que o MM. Juízo tivesse apreciado e fundamentado adequadamente suas razões acerca da controvérsia e mantivesse o entendimento da não ocorrência de novação do crédito diante da homologação do PRExtra, é certo que deveria, no mínimo, apreciar o pedido elaborado pelas agravantes na Contestação, pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito para efetiva apuração da monta por profissional específico
”.

As agravantes também discordam da verba honorária sucumbencial dizendo que, “
o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento reorganizacional não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que, in casu, as Recuperandas se pautaram única e exclusivamente na necessidade de se habilitar os exatos valores devidos, utilizando-se, para tanto, os instrumentos legais previstos no art. 8º, da LFRE
.”

Pedem, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja julgado totalmente procedente o pedido recursal
(cf. Id. nº 215502650 – pág. 10).

O Banco/agravado ofertou contrarrazões junto ao 220103184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 225949693).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, § 4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o
processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que
os credores, ora agravados, questionam a exclusão do crédito do Banco da relação de credores em razão da sua natureza extraconcursal, na forma do artigo 49, §3 da Lei nº 11.101/2005,
eis que
decorrente

do
“
Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº BR0061
”
e
do

“
Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº 1247840
”.

Em 1º Grau
,
a MMª. Juíza
acolheu
a impugnação
apresentada
pelos agravados
sob os seguintes fundamentos:

“
BANCO IBM S/A
ingressou com a presente
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
objetivando a exclusão de seu crédito listado na relação de credores da recuperação judicial do
GRUPO COLOMBO
, pelo valor de R$ 1.753.578,57 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), vez que não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Aduza requerente seu crédito decorre de
“Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº BR0061 e Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº. 1247840 para aquisição de equipamentos e serviços de informática (documentos 05 e 06)”
e que por força do dispõe o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005, deve ser excluído da relação de credores.

Instada, a recuperanda pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de conexão entre o presente incidente e o de 1011504-11.2022.8.11.0041. No mérito, pela improcedência dos pedidos, vez que
“o Contrato que lastreia o Incidente sub judice não atende às especificidades de sua própria natureza, de tal
forma que, no melhor dos cenários, não passa de um Contrato de Mútuo com condição resolutiva”.

Ao se manifestar,
“considerando as condições previstas nos Contratos de Arrendamento Mercantil e o entendimento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça1, verifica-se, portanto, a natureza extraconcursal do crédito ora discutido”
, o administrador judicial opinou pela exclusão do crédito do impugnante.

Em seguida, vieram-me conclusos.

Éorelatório.Decido.

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a exclusão do crédito de BANCO IBM S/A na relação de credores da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, listado no valor de R$ 1.753.578,57 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), ante a excessão prevista no §3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido formulado pela recuperanda, de declaração de conexão com o incidente de nº 1011504-11.2022.8.11.0041, vez que naquele incidente a parte autora é IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., e o crédito tem por origem contrato diverso do objeto da presente impugnação.

Como se vê dos autos, o crédito decorre de contratos de arrendamento mercantil, Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº BR0061 e Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº 1247840, de sorte que assiste razão à requerente ao pugnar pela sua respectiva exclusão.

Isso porque, o artigo 49, da Lei 11.101/2005 expressamente dispõe que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular
da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil
, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em análise, como constatado pelo administrador judicial,
“os Termos de Aceite apresentados demonstram que o Arrendatário concordava e certificava as informações descritas nas Ordens de Compra, bem como autorizava o Arrendador a realizar os pagamentos pelo valor total arrendado”,
o que imputa ao crédito a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Ademais, não prospera o argumento da recuperanda de que a garantia não teria sido devidamente constituída, vez que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou recentemente no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. “TRAVA BANCÁRIA”. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma assentou o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes (REsp. 1.559.457/MT, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016). 2. A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato. 3. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido).4. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos de abertura de crédito – BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e de Abertura de Crédito Fixo nº 40/04462/93, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito. 5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. 6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. 7. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 8. Agravo interno improvido.

Em análise da manifestação da recuperanda, entendo que esta, na verdade, não se insurge contra a garantia dos créditos. Em verdade, a recuperanda pretende que o crédito se submeta aos efeitos da recuperação, não obstante não estejam eles sujeitos, sob o argumento de que os bens seriam essenciais ao seu soerguimento, contudo, razão não lhe assiste.

Nessa intelecção, esclareço que nada obsta posterior declaração de essencialidade dos bens
sub judice
nos autos do processo principal, caso assim seja comprovado. Contudo, necessário esclarecer que eventual constatação de essencialidade implicaria apenas na possível atenuação e contenção de um processo de execução do crédito, e não seu pagamento nos termos do PRJ aprovado, pois, como demonstrado, o crédito não se submete aos efeitos do plano.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e determino que o administrador judicial promova a exclusão do crédito de titularidade do
BANCO IBM S/A
da relação de credores da recuperação judicial do
GRUPO COLOMBO.

Condeno a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º).

Aqui, em 2º Grau, a decisão
ora atacada
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e de
nulidade da decisão
por ausência
da funda
mentação suficiente,
a fim de confirmar
o acerto da decisão de 1º Grau, por verificar que
,
de fato,
por força dos efeitos da coisa julgada formal,
sequer
merece ser conhecida a
tese por elas reeditada de que o
crédito de titularidade d
o credor
/agravad
o
deve
ria ser calculado
de acordo com as
condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial,
e
que
,
sob essa perspectiva,
di
ante
d
o âmbito d
e
cognição cabível à esp
écie
,
e
ante a
própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição
inicial,
a causa
já se

encontrava
pronta
para imediato julgamento
do mérito, não havendo
pertinê
ncia ou utilidade da produção de prova em Ju
ízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após
revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto
fático-probatório
em que se insere a presente
discussão recursal, admito que
os fundamentos
que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser
plenamente
ratificados,
eis que
não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido
raciocínio decisório, até porque, nas
raz
ões do
agravo interno
, as recuperandas/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada,
ou
,
em outras palavras, elas
não
tr
ouxeram
argumento
fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão
ali assentada
, nada
que
constitua crítica juridicamente apta a afastar
a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1º Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao, acolher, de plano, a impugnação apresentada pelos agravados
para
reconhecer a extraconcursalidade do crédito representado pelo
“
Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº BR0061 e Contrato Master de Arrendamento Mercantil nº. 1247840 para aquisição de equipamentos e serviços de informática
”.

Logo
,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o
imediato julgamento da lide cabível e
necessário sempre que
o conjunto

probatório já disponível nos autos
é suficiente para

nortear
e

sustentar

o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, pois
“
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado
em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o
art. 5º,
caput
e in
ciso II, da Lei n. 11.101/2005
estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

(...)

as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decor
rentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que
instaurado o litígio
no processo
,
o que se dá a partir

do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI),
o que, no caso, deu-se com a objeção das recuperandas/agravantes à pretensão do credor/impugnante/agravado de se ver excluído do QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu
a
disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a
tranquila e iterativa
orie
ntação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

6. Agravo interno improvido.
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado
em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025